Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008402-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), JANIO MARCOS FEITOSA - CPF: 617.370.707-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ALDIR PERGHER - CPF: 748.908.089-49 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JANIO MARCOS FEITOSA

AGRAVADOS:
ALDIR PERGHER

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que a diligência através de requisições eletrônicas do Sistema INFOJUD seja realizada de forma moderna e com maior segurança, pois se trata de prática já disponível ao Judiciário, de modo a garantir a efetividade do provimento jurisdicional e a duração razoável do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANIO MARCOS FEITOSA

contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer n. 1002983-80.2022.8.11.0040
proposta em face de
ALDIR PERGHER
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que indeferiu
o pedido de busca de endereço pelos sistemas colocados à disposição do juízo, até que a parte interessada apresente uma tentativa de encontro do endereço da parte adversa pelo meio
on line
ao seu dispor.

Em síntese, sustenta o agravante que
está sendo cobrado indevidamente por débitos de energia elétrica de responsabilidade do agravado Aldir Pergher, uma vez que locou imóvel para o agravado.

Salienta que ajuizou reclamação no 1009469-52.2020.8.11.0040, perante o Juizado Especial de Sorriso-MT, mas não foi possível localizar o requerido/agravado, conforme certidão do oficial de justiça (ID 164814694).

Aduz que
os sistemas para se buscar informações da parte devedora, ora agravada, em relação a seu endereço ou aos bens, foram criados para fornecer celeridade ao processo de execução, além de ser menos oneroso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa para localização da parte devedora.

A liminar foi deferida

(ID
168199169
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
BANCO BRADESCO S/A
, em
21
/12/2010,
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em face do executado/agravado
JESMIEL XAVIER CAMPOS
,
visando o recebimento do valor de R$ 16.559,72, proveniente do Contato de Financiamento para Aquisição de Bens
n° 2063219, celebrado em maio/2007, para aquisição do veículo FIAT, Palio ED, ano 1998, placa JYQ6902.

Alegou que é proprietário do imóvel residencial situado na Rua dos Desbravadores, n.o 1931, Bairro Bela Vista, CEP: 78.890-000, em Sorriso/MT.

Sustentou que locou o imóvel ao requerido que deveria ter transferido a titularidade da energia para o seu nome, pois era o usurário dos serviços prestados pela Energisa S.A., descumprindo o contrato de locação, conforme cláusula quarta.

Aduziu que foi protestado pela dívida contraída pelo requerido e ainda negativado por dívidas de energia elétrica do imóvel, em face da inadimplência do requerido.

Asseverou que ajuizou reclamação perante o Juizado Especial, mas não houve êxito na citação do requerido, conforme certidão do oficial de justiça, bem como intimação via WhatsApp e mandado de intimação (ID’s 164814694 – pag. 75 e 77).

No ID
164814692 – pg. 85
, a parte requerida não foi citada, motivo pelo qual o autor requereu a realização de pesquisas via Infojud, Sisbajud e Renajud de possíveis endereços do requerido.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Anderson Candiotto,
indeferiu o pedido conforme relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se que os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizarse a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que, no caso, além de o autor
ter sido protestado por dívida contraída com a empresa de energia elétrica de imóvel utilizado pelo agravado, Sr. ALDIR PERGHER, em face de suas inadimplências,
restou infrutífera a localização do agravado.

Portanto, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o INFOJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência da credora contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens do devedor por meio do sistema INFOJUD. Inconformismo que prospera. Execução que se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC). Ferramenta útil e eficaz colocada à disposição do Juízo para garantir a efetividade do provimento jurisdicional e a duração razoável do Processo. Necessidade de observância do disposto nos arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO".
(Agravo de Instrumento no 2284539-46.2021.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/01/2022; Data de Registro: 18/01/2022).

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para confirmar a liminar de ID
168199169 para
“determinar a consulta aos sistemas conveniados para a localização do agravado ALDIR PERGHER
.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023